Tribunal: TJSP
Processo: 2097784-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas corpus. Furto qualificado. Pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Impossibilidade. Denúncia que, bem ou mal, atendeu aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e descreveu os fatos com todas as suas circunstâncias, dando a eles a capitulação devida, expondo clara e objetivamente os elementos essenciais e circunstânciais da figura delitiva atribuída ao

Ementa:
Habeas corpus. Furto qualificado. Pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Impossibilidade. Denúncia que, bem ou mal, atendeu aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e descreveu os fatos com todas as suas circunstâncias, dando a eles a capitulação devida, expondo clara e objetivamente os elementos essenciais e circunstânciais da figura delitiva atribuída ao acusado, assegurando plenamente o seu direito de defesa. Logo, acolher a tese de falta de justa causa, nos termos em que foi apresentada, requer um exame acurado do conjunto fático e, também, de ampla produção de provas, o que se afigura incabível por meio do instrumento processual utilizado. Os elementos carreados no inquérito policial, apesar de não terem sido suficientes para manutenção da prisão preventiva do paciente - medida cautelar de natureza excepcional - foram suficientes a ensejar o recebimento da denúncia, já que há indícios não desprezíveis do envolvimento do paciente nos fatos. Assim, cumpre à defesa esgrimir seus argumentos ao longo da instrução. Ordem denegada.